Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-07.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA RODRIGUES - CPF: 171.080.121-20 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), EVA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES - CPF: 880.372.071-53 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico relacionado a empréstimo consignado, condenando à devolução dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões principais:

(i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado quanto à autenticidade da assinatura atribuída ao autor; e

(ii) apurar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A impugnação da autenticidade da assinatura impõe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do Tema 1061 do STJ, ônus não satisfeito nos autos.

4. A ausência de prova da autenticidade do contrato torna nulo o negócio jurídico e, por consequência, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

5. A conduta da instituição financeira, ao manter descontos sobre verba alimentar sem prova válida de contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, sendo razoável o valor fixado a título de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da regularidade contratual torna indevidos os descontos realizados, ensejando a restituição dos valores e o pagamento de indenização por danos morais."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 369, 373, I, e 429, II; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO MASTER S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1003404-07.2024.8.11.0006
), ajui
zada contra o Banco/apelante por
ANTONIO SANTANA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do negócio jurídico contestado e condenando o apelante à restituição dos valores debitados indevidamente no benefício previdenciário do apelado, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sendo ainda condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 254047218).

Em suas razões, o apelante sustenta a validade do contrato, alegando que os valores foram efetivamente disponibilizados ao apelado — parte utilizada para quitação de dívida junto ao próprio Banco Santander e parte depositada em sua conta bancária.

Argumenta que houve aceitação tácita do contrato, tendo em vista que o apelado utilizou os valores creditados, e que os descontos realizados obedeceram ao limite legal de 70%, conforme disposto na Medida Provisória nº 2.215-10.

Aduz a inexistência de vício de consentimento e imputa má-fé ao apelado, que estaria tentando desconstituir um negócio jurídico do qual teria auferido benefício.

Refuta a ocorrência de conduta ilícita apta a justificar o pleito de restituição, sustentando que o uso dos valores pelo autor/apelado tornaria indevida eventual devolução, implicando, inclusive, em enriquecimento ilícito.

Defende, ainda, que não houve falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito que justifique a condenação à restituição de valores ou à indenização por danos morais, sobretudo porque, segundo o apelante, não restaram comprovados os danos alegados.

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e a compensação integral dos valores creditados, com a devida atualização monetária (Cf. Id. nº 254047220).

Nas contrarrazões, o autor/apelado sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 254047227).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação à arguição preliminar apresentada nas contrarrazões, cumpre analisar os requisitos formais exigidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (grifei)

A esse respeito, leciona Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 1327.)

No mesmo sentido, ensina Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...)

É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.”

(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 95/96)

No caso em apreço, embora o apelante tenha reproduzido, em parte, argumentos já constantes da peça contestatória, verifica-se a presença de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, notadamente no que se refere: a) à validade do contrato firmado; b) à regularidade dos descontos efetuados; c) à inexistência de ilícito e de danos indenizáveis.

Dessa forma, restando atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015 e verificada a observância ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O (Mérito)

Extrai-se dos autos que o cerne da controvérsia reside em se apurar a regularidade dos descontos realizados pela instituição financeira nos proventos do autor, tendo este alegado desconhecer o contrato de empréstimo consignado indicado como causador da dívida.

Na inicial, o consumidor afirmou que fora surpreendido pelos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, desde o ano de 2020, provenientes de suposto empréstimo consignado que alega jamais ter contratado com o banco réu.

Por sua vez, o banco sustentou a existência de contratação válida entre as partes, cuja quitação do valor principal foi utilizada para liquidar débito que o autor possuía junto ao Banco Santander, tendo o restante sido depositado em conta de titularidade do consumidor.

Para embasar sua tese defensiva, a instituição financeira ré juntou aos autos cópia do instrumento contratual correspondente, com assinatura atribuída ao autor (id. 254047196).

Contudo, o consumidor/autor impugnou a autenticidade da assinatura constante no referido contrato, negando veementemente sua anuência para a contratação do empréstimo.

Conforme bem apontado na sentença guerreada, o caso situa-se na hipótese abrangida pelo Tema 1061 do STJ, em que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
"

(Resp nº 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

No caso concreto, embora o banco réu tenha defendido a regularidade do contrato, não pleiteou a produção de prova pericial nem comprovou, por qualquer meio idôneo, a veracidade da assinatura atribuída ao autor.

Dessa forma, ante a impugnação expressa da assinatura e a ausência de prova de sua autenticidade, impõe-se reconhecer a inexistência de negócio jurídico válido apto a embasar os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

Consequentemente, os descontos realizados mostraram-se indevidos, caracterizando, de forma concomitante, danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, é de rigor a restituição dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos monetariamente, como decorrência lógica da nulidade do contrato.

Quanto aos danos morais, também merece manutenção o entendimento da sentença, pois os descontos indevidos, sobre benefício previdenciário de aposentado, comprometeram sua subsistência, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral encontra-se bem caracterizado nos autos, e, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) revela-se adequado, não comportando redução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

De fato, a vulnerabilidade do consumidor restou satisfatoriamente evidenciada nos autos. A conduta da instituição financeira, ao desconsiderar a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato e persistir na cobrança da dívida sem apresentar prova idônea de sua existência, atrai a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar.

Repise-se, ademais, que o argumento do banco, no sentido de que parte do valor do suposto empréstimo teria sido utilizada para quitação de dívida anterior do autor junto ao próprio Banco Santander, não foi comprovado. Tampouco há nos autos qualquer prova idônea de que o autor tenha efetivamente recebido o montante integral referido no instrumento contratual, apresentado unilateralmente pela ré.

Sob tal perspectiva, merece mantença a sentença de piso que, devidamente fundamentada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do contrato de empréstimo consignado controvertido, condenar a instituição financeira à repetição dos valores descontados indevidamente, e condená-la, ainda, a pagar indenização por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025